Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-14.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA OBRA. MULTA COMPENSATÓRIA. VALOR CONTRATADO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. ART. 86 DO CPC.
1. Presente clara disposição contratual sobre a base de cálculo da multa compensatória, não há que se falar na incidência da multa sobre o valor total pago pelo autor pela construção do imóvel, tendo em vista que a empresa ré foi contratada para finalizar a obra iniciada por outra construtora e recebeu apenas parte do valor total investido pelo autor.
2. A procedência parcial dos pedidos formulados na inicial acarreta a sucumbência recíproca, a ser distribuída de forma proporcional ao êxito obtido, nos termos do art. 86 do CPC/2015.
3. Recurso conhecido e não provido.